Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-35.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-35.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (APELANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELAR TAFAREL registrado(a) civilmente como ADELAR TAFAREL - CPF: 092.242.039-49 (APELANTE), OSNY OLIVEIRA - CPF: 750.789.028-72 (APELADO), JANAINA MARTINS SILVEIRA - CPF: 956.865.251-53 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCOS LELO (APELADO), MARCO TULIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 004.883.381-90 (APELADO), MARCO AURELIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 016.813.019-03 (APELADO), ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM MATÉRIA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos morais.

Fato relevante.
A controvérsia envolve a regularidade de serviços técnicos de georreferenciamento de imóvel rural e alegadas falhas na execução contratual.

A decisão recorrida.
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal, entendendo suficientes as provas documentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial em controvérsia de natureza técnica, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve matéria técnica que exige conhecimento especializado, sendo a prova pericial essencial para a adequada elucidação dos fatos.

4. O indeferimento da prova requerida, pertinente e necessária, impede a parte de comprovar suas alegações e viola o contraditório e a ampla defesa.

5. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial em controvérsia que depende de conhecimento técnico configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide é indevido quando impede a parte de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0800461-65.2017.8.12.0055, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, julgada
nos
seguinte termos
:

“
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Espólio de Adelar Tafarel em face de Osny Oliveira.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação e do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na lide reconvencional.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação e do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.
”

O
apelante
suscita
preliminar de cerceamento de defesa arguindo que
houve indeferimento de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial técnica, essenciais para o deslinde da controvérsia.

Sustenta que a demanda envolve matéria técnica relacionada a serviços de georreferenciamento, cuja adequada análise depende de prova especializada.

A
lega
que houve erro na valoração das provas, afirmando que os serviços não foram prestados corretamente e que existiram falhas técnicas reiteradas, o que não foi devidamente apreciado pelo juízo de origem.

Defende que a ausência de prova técnica comprometeu a correta apreciação do mérito.

Requer, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do inadimplemento contratual e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no
Id n
.
351828496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais, na qual se discute a regularidade da prestação de serviços técnicos de georreferenciamento de imóveis rurais, especialmente quanto à existência de eventuais falhas na execução contratual e à responsabilidade pelo insucesso no registro das áreas. O juízo de origem, entendendo suficientes as provas documentais, julgou antecipadamente a lide e rejeitou integralmente os pedidos, sem a produção de prova pericial e testemunhal requerida pela autora, circunstância que ensejou a interposição da presente apelação, centrada na alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

PRELIMIANR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve indeferimento indevido de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal, imprescindíveis à demonstração das falhas técnicas no serviço de georreferenciamento e do alegado inadimplemento contratual.

A lide foi julgada antecipadamente, uma vez que o magistrado entendeu suficientes as provas contidas nos autos e indeferiu
a produção de prova técnica e oral.

Contudo
, a controvérsia posta demanda análise de natureza eminentemente técnica, envolvendo a correta execução de serviços de georreferenciamento, matéria que, por sua própria natureza, exige conhecimento especializado.

Nesse contexto, a prova pericial não se revela meramente acessória, mas sim essencial à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

A própria estrutura da demanda evidencia que a tese de inadimplemento contratual está diretamente vinculada à
aferição técnica da qualidade dos serviços prestados, o que não pode ser plenamente resolvido apenas com base em documentos unilaterais.

Ademais,
a prova foi requerida oportunamente
,
é pertinente ao objeto da demanda
e
indispensável à elucidação dos fatos controvertidos.

Assim, ao
julgar antecipadamente a lide, indeferindo a perícia, o juízo
a quo
impediu
o autor de
se desincumbir do ônus de provar
o defeito
no serviço.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ALEGADO DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida, impede a parte ré de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, violando o direito à ampla defesa.

(...)

A ausência de perícia compromete a adequada formação do convencimento judicial em matéria que envolve avaliação médica específica, especialmente quanto à caracterização de dano estético permanente.

A supressão da prova pericial configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial em controvérsia que depende de conhecimento técnico configura cerceamento de defesa.
(...)
2. A apuração de nexo causal e da natureza de lesões decorrentes de procedimento
estético exige prova técnica especializada. 3. O julgamento antecipado é indevido quando impede a parte de comprovar fatos essenciais à sua defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0800461-65.2017.8.12.0055, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2023.
”

(N.U 1015189-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, e o Código de Processo Civil impõe às partes o direito de provar os fatos alegados, não sendo admissível o julgamento antecipado quando a prova se revela necessária.

Dessa forma, o indeferimento das provas requeridas e o julgamento antecipado da lide configuram violação direta ao devido processo legal, impondo o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa,
para anular a
sentença e determin
ar
o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a produção de prova
s
, prejudicada a análise do mérito recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026